Tribunal: TJMT
Processo: 1018453-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018453-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela parte credora, determinando a expedição de ofício requisitório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês na atualização de débitos tributários municipais; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não análise do pedido subsidiário de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre os valores apresentados pelas partes decorre da aplicação de critérios jurídicos distintos, cuja correção prescinde de prova pericial, bastando a adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

4. A taxa SELIC, por abranger juros e correção monetária, não admite cumulação com outros índices que expressem os mesmos encargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A taxa SELIC, por abranger juros e correção monetária, não pode ser cumulada com juros moratórios, devendo ser aplicada de forma exclusiva na atualização de débitos tributários”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal no 077/2017, art. 274.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.011.360/MS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001087-72.2018.8.11.0100, proposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos da parte agravada, determinando a expedição de ofício requisitório.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
a decisão agravada incorre em erro material ao interpretar o Tema 905 do STJ, pois, embora reconheça a aplicação da taxa SELIC (por previsão legal municipal), não analisa se os cálculos do exequente cumulam a SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, prática expressamente vedada
”.

Ainda, argumenta que houve cerceamento de defesa ante a omissão do juízo em apreciar expressamente o pedido subsidiário de remessa ao contador judicial ou realização de perícia contábil, especialmente considerando a divergência de mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) entre os valores calculados.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e, não sendo esse o entendimento, a realização de perícia contábil ou remessa ao contador judicial.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(Id. 291928862).

Contrarrazões no Id. 297692369, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 304836860).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Brasnorte (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001087-72.2018.8.11.0100, proposto pelo
Banco Daycoval S.A.
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos da parte agravada, determinando a expedição de ofício requisitório.

A controvérsia recursal reside na alegada cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, bem como no suposto cerceamento de defesa pela não análise do pedido subsidiário de perícia contábil.

O d. Juízo de origem fundamentou sua decisão na interpretação do Tema 905/STJ conjugado com a legislação municipal específica, consignando expressamente que “
o que se verifica é que somente se utiliza a incidência de juros de 1% ao mês, cumulado com correção monetária, quando não houver disposição legal do ente federativo com relação àqueles utilizados pelo ente na cobrança de tributo em atraso
” e que “
no Município de Brasnorte há lei específica, qual seja o Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 077/2017), que, no art. 274, determina que ‘n'os créditos tributários vencidos serão acrescidos de juros de mora e atualização monetária nos mesmos percentuais previstos para a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais’”
.
(Id. 291557864).

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, percebe-se da decisão agravada que houve a análise pormenorizada dos critérios de atualização estabelecidos no título executivo e na legislação municipal, demonstrando que a controvérsia cinge-se essencialmente à interpretação jurídica dos parâmetros normativos aplicáveis.

Sob essa ótica, o cálculo do ente municipal encontra-se equivocado ao não observar as regras de atualização monetária estabelecidas no título judicial, eis que aplicou a incidência de correção monetária pelo INPC, com a incidência de juros de mora de 1%.

Logo, a divergência entre os valores apresentados pelas partes não decorre de complexidade técnica que demande dilação probatória, mas sim da aplicação de critérios jurídicos distintos, cuja correção prescinde de prova pericial, bastando a adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

De outro lado, no tocante à cumulação indevida de juros com a correção pela taxa SELIC, melhor sorte assiste à parte agravante.

Isso porque, como consolidado na jurisprudência pátria, “
a taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários
.” (
ex vi
STJ, REsp n. 2.011.360/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022).

Da detida análise dos cálculos homologados pelo d. Juízo de origem, apesar de a parte agravada aplicar a taxa SELIC entre o período de 1o.04.2016 a 31.1.2024, acrescentou indevidamente juros de mora de 1% ao mês, referente ao período de 07.2.2024 a 20.2.2024.

A incidência cumulada dos juros configurou em acréscimo indevido de R$ 2.693,90 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos) ao valor principal atualizado, gerando também reflexo direto na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% – R$ 269,39 –, o que totaliza o excesso de R$ 2.963,29 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos).

Assim, faz-se necessário o decote da incidência de juros de mora do cálculo homologado, de modo a incidir apenas a atualização monetária pela taxa SELIC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 2.963,29 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o valor principal, sem cumulação com juros moratórios de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025